Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-27.2017.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Leme. Loteamento Jardim Graminha. Regularização. Reparação ambiental de área de preservação permanente e áreas verdes. Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) no 40.817/2008 e Termo de Responsabilidade de Preservação de Área Verde para Loteamento (TRPAV) no 40.818/2008. Responsabilidade do Município. Ressarcimento. – Prequestionamento. O acórdão enfrentou as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Leme. Loteamento Jardim Graminha. Regularização. Reparação ambiental de área de preservação permanente e áreas verdes. Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) no 40.817/2008 e Termo de Responsabilidade de Preservação de Área Verde para Loteamento (TRPAV) no 40.818/2008. Responsabilidade do Município. Ressarcimento. – Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Procedência parcial. Recursos desprovidos. Embargos rejeitados.